Tribunal: STF
Processo: RE 1421259
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO REGIME ESPECIAL DE TRABALHO POLICIAL – RETP. LEIS COMPLEMENTARES 432/1985 E 731/1993, LEI 10.291/1968 E DECRETO 35.200/1992 DO ESTADO DE SÃO PAULO. PORTARIA 1-4/02/11 DO COMANDO-GERAL DA PMSP. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:  



    “Sentença que acolhe pretensão de integração do adicional de insalubridade na base de cálculo do RETP - Recurso da Fazenda que demanda acolhimento na linha dos precedentes desta Relatoria, o que então é na própria ementa, dada a repetição da matéria e os princípios que aqui imperam, notadamente celeridade, economia e simplicidade - Confira-se, naquilo que pertinente, as soluções havidas nos autos 1000206-84.2021.8.26.0123; 1000686-25.2020.8.26.0470 e 1005620-47.2020.8.26.0269, bem como a notícia dada à Turma de Uniformização em deliberação interlocutória nos autos do processo 1009890-51.2019.8.26.0269 a respeito da aparente incongruência entre as teses firmadas nos PUILs 0000201-02.2016.8.26.9000 e 0000007-34.2020.8.26.9041 - Provimento ao recurso para julgar improcedente a pretensão - Sem condenação sucumbencial.“ (Doc. 18)  



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, alega, em síntese, a inconstitucionalidade da Portaria 1-4/02/11 do Comando-Geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo, que afastou da base de cálculo do Regime Especial de Trabalho Policial - RETP o adicional de insalubridade (Doc. 19).



    A parte ora recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 21).



    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso.



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Para divergir das razões do acórdão ora recorrido, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie (Leis Complementares 432/1985 e 731/1993, Lei 10.291/1968 e Decreto 35.200/1992 do Estado de São Paulo e Portaria 1-4/02/11 do Comando-Geral da PMSP) e do conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”.



    A propósito, menciono as lições do professor Roberto Rosas sobre as Súmulas 279 e 280 desta Corte:



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.



    (…)



    A interpretação do direito local ou então a violação de direito local para possibilitar o recurso extraordinário é impossível, porque o desideratum do legislador e a orientação do STF são no sentido de instituir o apelo final no âmbito da lei federal, mantendo a sua supremacia. A Súmula 280, seguindo nessa esteira, afirma que por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. Ressalte-se que, quando as leis estaduais conflitam no tempo, a matéria já está no plano do direito federal, porquanto o Direito Intertemporal é do âmbito da lei federal (RE 51.680, Rel. Min. Luiz Gallotti, DJU 1.8.1963). Quanto às leis municipais adota-se o mesmo ponto concernente às leis estaduais. As Leis de Organização Judiciária são locais, estaduais, portanto não podem ser invocadas para a admissão de recurso extraordinário, sendo comum os casos onde surgem problemas no concernente ao julgamento da causa pelo tribunal a quo, discutindo-se a sistemática nos julgamentos: juízes impedidos, convocação de juízes etc. (RE 66.149, RTJ 49/356).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Nesse sentido foram as decisões proferidas em casos iguais ao presente: ARE 1.296.921 e ARE 1.331.840, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 16/11/2020 e 02/07/2021; ARE 720.522-AgR e ARE 730.723-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 10/12/2013 e 18/06/2013, o qual porta a seguinte ementa:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Polícia Militar do Estado de São Paulo. Fórmula de cálculo da RETP (Regime Especial de Trabalho Policial). Controvérsia decidida com base na legislação local (Portaria PM1 04/02/2011 e LC 745/1993 do Estado de São Paulo). Óbice do Enunciado 280 da Súmula do STF. 3. Alegação de ofensa ao princípio da legalidade. Enunciado 636. 4. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Destaquei)



    Ex positis, DESPROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente